Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744426-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL EUGENIO DOS SANTOS MODELLI, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo credor de honorários advocatícios contratuais destacados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (CNPJ 03.635.901/0001-48) alegando a existência de erro material quanto ao percentual de destaque que constou na decisão que recebeu o ofício retificador de ID 22598065. Razão assiste ao referido credor, de modo que corrijo o erro material constante na citada decisão (ID 26516529), para que conste que o percentual a ser destacado a título de honorários advocatícios contratuais é o de 20% (vinte por cento). Ficam mantidos os demais termos. Adote a Secretaria as medidas pertinentes. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência da presente retificação. Retornando os autos sem impugnação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac